Tribunal: TJSP
Processo: 1045888-32.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Penhora de imóvel e créditos do marido da embargante em função de dívida de alimentos. Reclamo de desrespeito à meação. Imóvel penhorado adquirido em permuta a outro, que por sua vez foi adquirido pelo marido da embargante em período no

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Penhora de imóvel e créditos do marido da embargante em função de dívida de alimentos. Reclamo de desrespeito à meação. Imóvel penhorado adquirido em permuta a outro, que por sua vez foi adquirido pelo marido da embargante em período no qual estavam separados. Ausência de direito à meação. Quanto aos créditos, os decorrentes do trabalho pessoal, pensões e semelhantes do marido da embargante não se comunicam (art. 1.659, VI e VII do CC), e os outros não há demonstração de que tenham sido constituídos em época de comunhão. Recurso não provido.